Tribunal: TJES
Processo: 0010090-36.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTRAVIO DE MERCADORIAS. ROUBO DURANTE O TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. ADOÇÃO DAS CAUTELAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 353.859,18, formulado pela autora, em razão do extravio de mercadorias decorrente de roubo durante o transporte realizado pela ré. A autora argumenta que a transportadora assumiu a responsabilidade pelos riscos do transporte ao garantir a segurança da carga por meio de seguro contra roubo e que a ausência de precauções adequadas agravou os riscos do transporte, afastando a configuração de força maior. A sentença, no entanto, concluiu pela configuração de força maior, afastando a responsabilidade da transportadora, com fundamento na adoção de medidas de segurança compatíveis com os riscos do transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o roubo de mercadorias durante o transporte constitui evento de força maior apto a excluir a responsabilidade objetiva da transportadora; e (ii) verificar se a transportadora adotou as medidas preventivas necessárias e compatíveis com os riscos inerentes à atividade de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil da transportadora é objetiva nos termos do art. 750 do Código Civil, mas admite excludentes de responsabilidade, como o caso fortuito ou força maior, conforme o art. 393 do Código Civil.

4. O roubo mediante grave ameaça, incluindo o uso de arma de fogo, caracteriza força maior, por ser evento externo, irresistível e inevitável, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A previsibilidade do risco de roubo em rodovias brasileiras não descaracteriza a força maior quando o evento ocorre com emprego de grave violência, tornando impossível a reação do transportador.

6. Para configurar a excludente de responsabilidade, exige-se que a transportadora comprove a adoção de medidas de segurança razoáveis e compatíveis com os riscos da atividade, como monitoramento, rastreamento e contratação de seguro, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

7. A alegação de que o transporte em região perigosa durante a madrugada caracterizaria negligência não se sustenta, uma vez que é inviável exigir da transportadora a eliminação completa dos riscos inerentes ao transporte de mercadorias, especialmente em regiões com reconhecida insegurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de
j
ulgamento
:

1. O roubo de mercadorias durante o transporte, quando comprovado que ocorreu com emprego de grave violência e adoção de medidas preventivas compatíveis pelo transportador, caracteriza força maior apta a excluir a responsabilidade civil da transportadora.

2. A previsibilidade de riscos no transporte de cargas não afasta a configuração de força maior em caso de evento irresistível e inevitável, como o roubo mediante grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 393 e 750.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.119/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/10/2023, DJe 11/10/2023.

STJ, AgInt no AREsp 885.407/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/4/2018, DJe 3/5/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010090-36.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GLOBALBEV BEBIDAS E ALIMENTOS S.A

APELADO: ULTRAGIRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EXTRAVIO DE MERCADORIAS. ROUBO DURANTE O TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FORÇA MAIOR CONFIGURADA. ADOÇÃO DAS CAUTELAS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 353.859,18, formulado pela autora, em razão do extravio de mercadorias decorrente de roubo durante o transporte realizado pela ré. A autora argumenta que a transportadora assumiu a responsabilidade pelos riscos do transporte ao garantir a segurança da carga por meio de seguro contra roubo e que a ausência de precauções adequadas agravou os riscos do transporte, afastando a configuração de força maior. A sentença, no entanto, concluiu pela configuração de força maior, afastando a responsabilidade da transportadora, com fundamento na adoção de medidas de segurança compatíveis com os riscos do transporte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o roubo de mercadorias durante o transporte constitui evento de força maior apto a excluir a responsabilidade objetiva da transportadora; (ii) verificar se a transportadora adotou as medidas preventivas necessárias e compatíveis com os riscos inerentes à atividade de transporte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil da transportadora é objetiva nos termos do art. 750 do Código Civil, mas admite excludentes de responsabilidade, como o caso fortuito ou força maior, conforme o art. 393 do Código Civil.

4. O roubo mediante grave ameaça, incluindo o uso de arma de fogo, caracteriza força maior, por ser evento externo, irresistível e inevitável, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

5. A previsibilidade do risco de roubo em rodovias brasileiras não descaracteriza a força maior quando o evento ocorre com emprego de grave violência, tornando impossível a reação do transportador.

6. Para configurar a excludente de responsabilidade, exige-se que a transportadora comprove a adoção de medidas de segurança razoáveis e compatíveis com os riscos da atividade, como monitoramento, rastreamento e contratação de seguro, o que devidamente demonstrado nos autos.

7. A alegação de que o transporte em região perigosa durante a madrugada caracterizaria negligência não se sustenta, uma vez que é inviável exigir da transportadora a eliminação completa dos riscos inerentes ao transporte de mercadorias, especialmente em regiões com reconhecida insegurança pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de
j
ulgamento
:

1. O roubo de mercadorias durante o transporte, quando comprovado que ocorreu com emprego de grave violência e adoção de medidas preventivas compatíveis pelo transportador, caracteriza força maior apta a excluir a responsabilidade civil da transportadora.

2. A previsibilidade de riscos no transporte de cargas não afasta a configuração de força maior em caso de evento irresistível e inevitável, como o roubo mediante grave ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 393 e 750.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.178.119/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/10/2023, DJe 11/10/2023.

STJ, AgInt no AREsp 885.407/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/4/2018, DJe 3/5/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O presente caso envolve uma ação de indenização por danos materiais ajuizada pela apelante, buscando o ressarcimento de R$ 353.859,18 em razão do extravio de mercadorias ocorrido durante o transporte realizado pela recorrida.

De acordo com a apelante, a transportadora teria assumido a responsabilidade pelos riscos inerentes ao transporte ao se apresentar como garantidora da segurança da carga por meio de seguro contra roubo, argumento rejeitado pelo juízo de origem, aduzindo, ademais, que a transportadora não tomou as precauções adequadas, expondo a carga ao risco ao trafegar em horário noturno e em região perigosa, o que, em sua ótica, afastaria a caracterização de força maior.

Por outro lado, a sentença concluiu que o roubo da mercadoria fora caracterizado como fortuito externo (força maior), excluindo a responsabilidade da transportadora, destacando, ainda, que a apelada comprovou a adoção das medidas de segurança razoáveis para o transporte, como contratação de seguro, monitoramento e rastreamento da carga, afastando qualquer negligência por parte da transportadora.

Pois bem.

No contrato de transporte, a responsabilidade da transportadora é objetiva, conforme se extrai do art. 750 do Código Civil.

Contudo, tal responsabilidade admite excludentes como o caso fortuito ou força maior, que, conforme jurisprudência consolidada, abrangem o roubo mediante grave ameaça.

Nesse cenário, a exigência de comprovação de culpa ou negligência torna-se irrelevante quando configurado que o evento danoso foi completamente externo à esfera de controle do transportador, representando circunstância irresistível e inevitável.

Por isso, o STJ tem enfatizado de forma reiterada que, embora o roubo de cargas seja um risco previsível em rodovias brasileiras, a previsibilidade não afasta a força maior quando o evento ocorre com emprego de grave violência, como o uso de arma de fogo, que impede qualquer reação do transportador. Ainda assim, destaca-se que, para a configuração da excludente de responsabilidade, a transportadora deve comprovar a adoção das medidas preventivas que razoavelmente dela se espera.

Confira-se a jurisprudência da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Afasta-se a incidência da Súmula 211/STJ, ante o prequestionamento dos art. 750 do CC.
1.1. O entendimento do Tribunal de piso está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o roubo de carga, com ameaça de arma de fogo durante o transporte constitui evento de força maior, de ordem a isentar de responsabilidade a transportadora. Incidência da Súmula 83 do STJ.
1.2. Para derruir as conclusões do Tribunal de piso acerca da adoção das cautelas necessárias para o transporte de carga demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Corte Superior. 2. Agravo interno provido para reconsiderar a deliberação anterior, mantido o não conhecimento do apelo extremo, por fundamento diverso . (AgInt no AREsp n. 2.178.119/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REGRESSO FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTADOR DE CARGA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Consideram-se preclusas as matérias que, veiculadas no recurso especial e dirimidas na decisão agravada, não são reiteradas no agravo interno. Precedentes. 2. Em razão do princípio da unirecorribilidade e preclusão consumativa, não se conhece do segundo agravo interno apresentado em face da mesma decisão decisão recorrida.
3. O roubo à mercadoria pode ser considerado como excludente de responsabilidade civil do transportador de carga, quando este tenha adotado diligências para evitar ou para diminuir as chances de ocorrência do evento. Precedentes.
4. Conclusão do acórdão recorrido quanto à negligência do transportador de cargas, afastando a excludente de responsabilidade civil, insuscetível de reexame em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno de fls. 843-848 desprovido e não conhecido o de fls. 849-854. (AgInt no AREsp 885.407/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

No caso em exame, roubo ocorrido e devidamente comprovado mediante boletim de ocorrência, além de relatório de sinistro apresentados pela transportadora (fls. 134/142 e 150/152), os quais indicam ter sido a carga subtraída por indivíduos armados que renderam os motoristas e impediram a continuidade do monitoramento.

Além disso, a apelada demonstrou ter adotado medidas preventivas compatíveis com os riscos inerentes ao transporte, uma vez que a contratação de seguro de carga e o uso de monitoramento e rastreamento eletrônico foram comprovados nos autos, revelando uma atuação diligente e em consonância com as exigências de segurança do setor.

Ora, tal contexto evidencia que o evento se deu por fato de terceiro, imprevisível e inevitável, configurando força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil. Dessa forma, não merece acolhida a alegação recursal de que a apelada teria negligenciado sua obrigação ao trafegar em região perigosa durante a madrugada carece de fundamento jurídico sólido; afinal, não se pode exigir que a transportadora elimine os riscos inerentes ao transporte de mercadorias em território nacional, especialmente quando se trata de regiões com reconhecida ausência de segurança pública.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego
provimento
.

Elevo em 2% os honorários em sede recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.